Tribunal: TJES
Processo: 5000792-04.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ERRO OU IGNORÂNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato firmado na modalidade de cartão de crédito consignado, determinou a repetição de indébito e fixou indenização por danos morais em favor da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de cartão de crédito consignado é nulo por falha no dever de informação e erro do consumidor; e (ii) revisar o
quantum
fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de cartão de crédito consignado, embora formalmente subscrito, demonstra erro do consumidor (art. 139, I, do CC) em razão de ausência de compreensão quanto aos termos contratuais e às consequências da modalidade contratada, devido à falha de informação por parte da instituição financeira.

4. A inexistência de provas de que o cartão foi entregue ou utilizado pela consumidora reforça a narrativa de ausência de ciência e consentimento pleno sobre a contratação, uma vez que enseja situação mais onerosa à consumidora, figura hipervulnerável (idosa).

5. O entendimento consolidado nesta Corte exige a verificação concreta da ciência plena e inequívoca do consumidor sobre os termos da contratação, especialmente em casos envolvendo consumidores hipervulneráveis e operações financeiras complexas, como o cartão de crédito consignado.

6. Os descontos efetivados sobre verba alimentar configuram dano extrapatrimonial passível de reparação, devendo ser minorado o quantum indenizatório para R$ 2.000,00, uma vez que, em que pese o vício, houve formalmente contratação pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Há nulidade do contrato de cartão de crédito consignado diante de falha no dever de informação que impossibilite o consumidor hipervulnerável (idoso) de compreender os termos da contratação e as consequências da modalidade contratada, incorrendo a parte devedora em erro.

2. A reparação por danos morais decorrentes de falha no dever de informação deve observar o princípio da proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 139, I; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível n. 5004931-26.2023.8.08.0011, rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 30.04.2024; TJES, Apelação Cível n. 0002671-28.2019.8.08.0035, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 05.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000792-04.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA RITA DE CASSIA NUNES MARTINS

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar a questão afeta à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e, após percuciente análise circunstanciada dos aspectos fáticos e legais, respeitosamente, inauguro
divergência
, por considerar que deve ser mantida incólume a r. sentença vergastada, a qual reconheceu a nulidade do contrato objeto da demanda.

Isso porque, em que pese formalmente tenha sido comprovada a subscrição da consumidora-recorrida a contrato denominado "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado" (id. 8705686) reputo, ainda assim, evidenciar-se erro ou ignorância por parte do consumidor (art. 139, I, do CC) ao entabular negócio jurídico sem que sequer tenha compreendido a própria contratação e seus termos - o que, a meu ver, advém da falha de prestação de informação ao consumidor.

Isso decorre, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, do fato de não haver provas de que a consumidora recebera o cartão de crédito, bem como do fato de
nunca ter utilizado cartão
, como se vê das faturas acostadas à peça de defesa (id. 8705684).

Acrescento, ainda, em relação aos supostos saques realizados, que, a bem da verdade, as operações realizadas foram de transferência, na modalidade TED, conforme de vê no id. 8705685, o que reforça a narrativa autoral de que nunca utilizou o cartão e de
não pretendia a contratação versada nesta demanda
.

Quanto ao suposto vídeo que demonstra a prestação de informação ao consumidor (disponível no link contido no recurso: https://hcnadvmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/nathalia_groth_hcn_adv_br/Eaw3kq8U001Et kELP9 MRCykBf75-GNjg_MZ2Y_D-mlKYhA?e=e7cWob), o arquivo encontra-se com acesso indisponível, indicando a seguinte mensagem: “Não é possível acessar esse site: verifique e há algum erro de digitação”.

O pagamento das faturas tampouco demonstra a higidez da contratação, uma vez que ocorrem mediante débito em folha, e não de forma voluntária, como quer fazer crer o recorrente.

Não há como desconsiderar, ainda, que a parte autora, além de consumidora, é pessoa idosa, sendo, portanto, hipervulnerável na relação jurídica firmada, tendo optado, por ausência de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa do que o pretendido.

Nesse sentido, e sem desconhecer a existência de divergência acerca do tema nesta Corte de Justiça, encampa-se o entendimento de que a mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito consignado não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em comparação a outras.

A esse respeito, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada. 2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada. 3.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004931-26.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4a Câmara Cível, Data: 30/04/2024)

Comungo, ademais disso, da linha de entendimento do Juízo
a quo
de que os descontos mínimos no benefício previdenciário, seguida da incidência de juros sobre a quase totalidade do valor pendente, oneram excessivamente a consumidora, provocando um prolongamento quase eterno da dívida.

Sendo assim, tenho que merece ser mantida incólume a r. sentença quanto ao reconhecimento de nulidade do contrato.

Na linha de entendimento deste Sodalício, aliás, não vicejam as prejudiciais de mérito de
prescrição e decadência
deduzidas pela instituição financeira recorrente, uma vez que a relação jurídico-material ora discutida é de trato sucessivo e os descontos referentes ao contrato se prolongam no tempo.

Nesse sentido, cito, por todos, o seguinte aresto,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. ANALFABETO/ILETRADO. FORMALIDADES DOS ART.595 DO CÓDIGO CIVIL RESPEITADAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. INCIDÊNCIA DO ART.98, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I –
Em se tratando o Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável de contrato de prestação de trato sucessivo, cujo termo inicial para exercício do direito ou da pretensão é a partir do último desconto, não há que se cogitar de decadência ou prescrição, uma vez que quando da distribuição do feito, em 24/11/2023, ainda persistia os descontos decorrentes do contrato objeto da demanda
. (...) IV – Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos inicias improcedentes. Inversão da sucumbência. Incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil. (Data: 02/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5012226-57.2023.8.08.0030, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ato contínuo, em relação à
repetição do indébito
, deve se dar de forma simples em relação aos descontos indevidos promovidos preteritamente a 30/03/2021 e em dobro a partir de tal data, de acordo com a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, cuja ementa, no que pertine, abaixo se reproduz:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente
. (...)
TESE FINAL
: 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS
: 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. (...) (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)

Lado outro, no tocante aos
danos morais
, embora repute que a falha no dever de informação, somada à ocorrência de descontos de verba alimentar de forma abusiva e excessivamente onerosa esteja apta a demonstrar a lesão extrapatrimonial, tenho que o
quantum
indenizatório fixado (R$ 6.000,00) se revela desproporcional e excessivo, na medida em que houve, efetivamente, contratação por parte do consumidor, todavia, em termos distintos do pactuado - situação concreta menos gravosa e lesiva do que a realização de descontos sem lastro jurídico algum.

Em casos tais, o montante indenizatório fixado neste Sodalício se mantém em valor diminuto, aquém da faixa de R$ 5.000,00 geralmente estabelecida em situações em que resta comprovada a fraude, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada; 2. O “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” contido na disposição dos termos contratuais, porém sem trazer informações precisas sobre objeto e demais condições; 3. Cláusula contratual, intitulada “Características do Cartão de Crédito Consignado” diz: “Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) R$ 39,20”. Não obstante, o consumidor não pode ser submetido a contrato de cartão de crédito consignado para obtenção de empréstimo, uma vez que tal conduta viola os deveres de lealdade, transparência e informação, ensejando, inclusive, dano moral; 4. A rubrica “Reserva de Margem Consignável” (código 322) não importa em desconto no benefício previdenciário, mas tão somente em uma anotação o de existência de margem consignável, a qual se concretiza com o uso do cartão e, consequentemente, a necessidade de pagamento da fatura por meio da rubrica “Empréstimo Sobre RMC” (código 217); 5. Não houve disponibilização de qualquer crédito em suas contas, o que pode ser corroborado pelas provas dos autos, e os descontos se iniciaram com o uso do cartão de crédito disponibilizado pela apelante em ato viciado pela falta de informação à consumidora; 6. O princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigado nas relações de consumo, a fim de impedir a perpetuação de contratos abusivos que colocam a parte hipossuficiente em manifesta desvantagem, o que entendo ser a hipótese, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020); 7.
Considerando a finalidade de compensação pelo abalo sofrido, bem como o efeito pedagógico a ser exercido no agente causador do dano causado pela apelante, mantém-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
; 8. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, altera a sentença de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 05/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002671-28.2019.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, em atenção ao método bifásico -
eleito pelo Tribunal da Cidadania como o mais adequado à quantificação do dano moral
(STJ, AgInt no REsp n. 1.798.479/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023), e em vista das peculiaridades do caso concreto acima mencionadas, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para R$ 2.000,00.

Do exposto, rogando vênia ao Eminente Relator, respeitosamente,
divirjo
, para
CONHECER
do recurso interposto por
BANCO BMG S/A
e
LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir para R$ 2.000,00 o valor indenizatório fixado a título de danos morais.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, peço vênia para acompanhar o voto DIVERGENTE da eminente DESª. HELOISA CARIELLO. É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000792-04.2023.8.08.0020

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADA: MARIA RITA DE CASSIA NUNES MARTINS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Ba
nco
BMG

S/A
contra a sentença id. 8705709, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí, nos autos da
“
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (
RMC
) e inexistência de débito”
ajuizada por
MARIA RITA DE CASSIA NUNES MARTINS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a nulidade do contrato, condenar o réu a promover a devolução em dobro dos valores cobrados e, ainda, pagar indenização por danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Aduz, inicialmente (id. 8705717), questões prejudiciais de prescrição e decadência.

Além disso, alega que a contratação se deu de forma regular e legítima, sem vício de vontade, sendo devidamente observado o dever de informação, acrescentando que a autora realizou saques posteriores e que as faturas do cartão foram pagas voluntariamente.

Assim, postula a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

- Da Preliminar
d
e
Ausência
Dialeticidade.

Acerca d
a
suscitada
preliminar de violação ao princípio da dialeticidade,
tenho,
sem maiores delongas,
que não prospera
.

Com efeito,
os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão impugnada, enfrentando-se
especificamente dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a i
nstrumentalidade das formas,
entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Neste contexto, insurgindo-se a parte contra a declaração de
nulidade do contrato,
bem como em face da determinação de
devolução em dobro dos valores cobrados e
pagamento de indenização por danos morais, considero que o apelo não padece do vício apontado.

P
elo exposto,
rejeito

referida preliminar
.

- Do Mérito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, registro que não identifico as alegadas
prescrição e decadência do pleito autoral.

Entende o apelante
ser aplicável ao caso a prescrição trienal prevista no art. 206, parágrafo 3º, inciso V,
e o prazo decadencial do art. 178, ambos
do Código Civil,
operando-se tanto a prescrição quanto a decadência
se considerada a data da contratação do serviço, em 22/02/2017.

No entanto,
o colendo
Superior Tribunal de Justiça
compreend
e
que
o prazo prescricional a
plicável em hipóteses tais é
o quinquenal, consoante disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
apontando que
o termo inicial da
sua
contagem é a
data
da

última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo
.

Vejam-se
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO À ORIGEM.
1. É cediço que a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista,
sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que
o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo
.
3. Na espécie, a última parcela foi descontada dos proventos de aposentadoria do autor em março de 2018. Assim, tem-se que a ação, ajuizada em 14/10/2019, foi proposta antes do termo final do prazo prescricional, que seria somente em março de 2023. Portanto, a prescrição deve ser afastada, uma vez que, no momento da propositura da ação, a pretensão autoral não se encontrava atingida pelo lapso prescricional quinquenal. 4. Recurso conhecido e provido, para desconstituir a sentença extintiva e afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e, ao final, novo julgamento. [ ..] (STJ - REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que,
para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.448.283; Proc. 2019/0038180-0; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 26/08/2019; DJE 28/08/2019)

Ademais, a jurisprudência pátria reverbera o entendimento de que
“
sendo o contrato de cartão de crédito consignado de trato sucessivo, não se aplica o art. 178 do CC
”
(TJSP; AC 1023267-98.2021.8.26.0405; Osasco; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 08/08/2024), não restando configurada, assim, a decadência alegada.

Na sequência, ao que observo da leitura das peças processuais, é fato incontroverso que a autora da demanda, efetivamente, realizou contratação de serviço bancário e recebeu valores de empréstimo em sua conta (id. 8705685), via TED.

A narrativa da referida parte foi no sentido de que não solicitou a contratação de cartão de crédito consignado e que a instituição bancária teria omitido, intencionalmente, informações relevantes, de modo a levá-la a erro ao contratar produto diverso daquele que pensava pactuar.

A tese vertida foi acolhida na sentença prolatada, que condenou o Banco BMG a restituir, em dobro, os valores desembolsados, bem como determinou o pagamento de indenização por dano extrapatrimonial no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O recorrente aduz que o contrato foi celebrado de forma válida e ilibada, de forma que merece reforma a conclusão alcançada no
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
.

Destaco, conforme visto, a inequívoca incidência das normas protetivas previstas no CDC, dentre as quais o direito à informação, assim estabelecido no art. 6º, inc. III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Não se olvida, todavia, ser assente a orientação desta Corte no sentido de que, a despeito da relação de consumo, a nulidade fundada em vício de consentimento requer prova inequívoca, a cargo de quem a alega, da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, sobretudo quando não contestada a existência do ajuste e a assinatura nele constante:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ART.98, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I – A despeito da existência de relação de consumo, a nulidade fundada em alegação de ato viciado de consentimento requer prova inequívoca a cargo de quem alega. Assim, é da autora/apelante o ônus a prova da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, especialmente quando não contesta a existência e sua assinatura na avença.
II - Atende ao dever de informação a estipulação de cláusulas claras e precisas acerca da modalidade da contratação e da forma de pagamento, não havendo que se falar em abusividade. III - Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, bem como os saques de valores respectivos que foram depositados na conta da apelante e ainda a sua reiterada conduta de contratação de empréstimos, não há que se falar em nulidade do contrato, restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda. IV – Recurso desprovido. Sentença confirmada. Honorários recursais de 1%. incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil. (apelação cível 5006594-10.2023.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Mar/2024)

Na hipótese, verifico que os elementos dos autos se mostram consonantes com os argumentos do apelante, de modo que a autora não se desincumbiu do ônus de infirmar a legalidade do contrato firmado.

E isso porque é expressa a avença quanto à adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Ora, o apelante cumpriu suficientemente com seu dever de informação, estando expressamente escrito no contrato assinado pela apelada que se tratava de
“
Termo de Adesão – Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
"
(id. 8705686).

Ainda, logrou a instituição financeira comprovar a efetivação de saques complementares por parte da consumidora (id. 8705684), que só podem ser realizados mediante o uso do cartão que alegou não ter conhecimento.

De conseguinte,
“
r
eputada válida a contratação, não há de se falar em existência de ato ilícito capaz de dar espeque à condenação atinente à restituição de valores ou à indenização por danos morais; que decorreriam da suposta nulidade da avença”
(TJES; AC 0011859-83.2020.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 22/03/2024).

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se, desta forma, os ônus da sucumbência, com a ressalva de incidência do art. 98, §3º, do código de processo civil, porquanto litiga a apelada sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000792-04.2023.8.08.0020

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADA: MARIA RITA DE CASSIA MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se

de apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra a sentença id. 8705709, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, que, nos autos da
“ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito”,
ajuizada por Maria Rita de Cassia Nunes Martins, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

I. DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado à época da contratação e considerando-se os valores já descontados da pensão da parte autora como amortização do empréstimo, conforme se apurar em liquidação deste julgado.

II. CONDENAR o réu a devolver em dobro os valores cobrados a título de empréstimo sobre a RMC, bem como, de valores eventualmente cobrados durante a tramitação deste processo, que deverá ser apurado em liquidação deste julgado.

III. CONDENAR o banco réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de indenização por danos morais, observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, acrescido de juros pela taxa SELIC a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

IV. CONDENAR a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.”

O Eminente Relator rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso, bem como as prejudiciais de decadência e prescrição, estas sob o fundamento de que a relação jurídica existente entre as partes impõe a aplicação do prazo quinquenal disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado a partir da data da última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.

E deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, ao fundamento de que os elementos dos autos convergem com os argumentos do apelante, tendo cumprido suficientemente com o seu dever de informação, enquanto que a autora não se desincumbiu do ônus de infirmar a legalidade do contrato firmado.

Subsequentemente, a Desembargadora Heloisa Cariello acompanhou o eminente relator na rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade do recurso e das prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

Divergiu, no entanto, para dar parcial provimento ao recurso concluindo pela nulidade do contrato sob exame, sob o fundamento de que o consumidor não foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em comparação a outras, reformando a sentença apenas para minorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto para a continuação do julgamento.

Comungo dos entendimentos que rejeitaram a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso e as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição.

Noutra parte, averbe-se que é incontroverso que a autora realizou contratação de serviço bancário e recebeu empréstimo no valor de R$ 1.331,90

(um mil, trezentos e trinta e um reais e noventa centavos), disponibilizado através de transferência bancária, via Transferência Eletrônica Disponível – TED para a Caixa Econômica Federal, agência 557, na conta 13437-7 (id. 8705685).

Ainda que a transação seja incontroversa, ressalte-se que é direito básico do consumidor (CDC, art. 3º, III) a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Este é o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, replicado pelos Tribunais Pátrios.

“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO. [...] 3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. 4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. [...]” (REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012.)

Embora o Banco BMG S.A. tenha demonstrado a contratação na forma de 'cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado' (id. id. 8705686), é razoável a alegação da autora de que essa contratação ocorreu por erro ou ignorância do consumidor (art. 139, I, do Código Civil) que celebrou um negócio jurídico sem compreender plenamente os termos e condições preestabelecidas pela instituição bancária, o que evidencia uma falha na prestação do serviço por deficiência de informações obrigatórias.

E mais. O Banco BMG não comprovou que a consumidora recebeu o cartão de crédito ou que houve qualquer utilização do mesmo ao longo dos anos.

As faturas juntadas sob o id. 8705684 não demonstram a utilização do cartão de crédito, eis que não contêm indicação de compras ou saques realizados.

O suposto saque atribuído a Maria Rita de Cassia Martins consistiu, na verdade, em operação de transferência bancária na modalidade de Transferência Eletrônica Disponível - TED realizada pelo próprio Banco BMG para a conta que a autora mantém junto ao Banco Caixa Econômica Federal.

E as informações contidas nas faturas de abril de 2017 a fevereiro de 2019, referentes à operação “Pagamento Fatura BMG”, consistentes em pagamentos parciais dos valores das faturas, distintos e além do pagamento por consignação do empréstimo mediante desconto direto do benefício previdenciário depositado na conta mantida pela autora, não desnaturam a iniciativa da autora de pagar o débito decorrente do mútuo contratado pela modalidade de consignação em sua folha de pagamento de benefício.

Não se pode ignorar, principalmente, que além de consumidora do serviço bancário a autora é pessoa idosa. Bem ainda, que os beneficiários da previdência social recorrem a tais empréstimos quando se encontram em situação financeira desequilibrada.

E, como é público e notório, não são apenas estimuladas a tomá-los, na verdade são assediadas pelas instituições bancárias, inclusive por ligações telefônicas após informações privilegiadas conseguidas não se sabe como, do que resulta uma gama de circunstâncias que a colocam em condição de hipervulnerável na relação jurídica estabelecida com o banco.

À vista de todas as nuances que circundam a negociação entre apelante e apelada, conclui-se que é perfeitamente razoável sua afirmação de que a modalidade de empréstimo operou-se por desconhecer a natureza da avença, e, notadamente, por não ter sido adequada e transparentemente informada de que o contrato que lhe foi proposto e assinado consistia numa forma de mútuo mais oneroso do que o pretendido empréstimo por consignação em folha de pagamento.

A simples apresentação dos instrumentos contratuais indicando tratar-se de cartão de crédito consignado não afasta a necessidade de se examinar, à luz do conjunto fático e probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente informado sobre todos os aspectos contratuais, incluindo as consequências dessa modalidade de contratação em comparação a outras opções disponíveis.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada.

2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada.

3. Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos.

(...)”

(TJES, 4ª Câmara Cível, AP n° 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, J. em 30/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULABILIDADE. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Consoante jurisprudência do c. STJ, afirmando o autor desconhecer o vínculo contratual do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício previdenciário, cabe à instituição financeira o ônus da prova a respeito da contratação.

3. Hipótese em que, a despeito da suficiência da prova formal da contratação, evidencia-se erro por parte do consumidor ao entabular negócio jurídico sem que sequer tenha compreendido a própria contratação e seus termos (art. 139, I, do CC), em meio a clara violação do dever de informação ao consumidor (arts. 4º, IV e 6º, III, do CDC), que é pessoa idosa e aposentado.

4. (...).”

(TJES, 2ª Câmara Cível, AP n° Número: 5007249-90.2021.8.08.0030, Rel.ª Des.ª Heloisa Carrielo, J. em 26/07/2024)

Esclareça-se, noutra parte, que a repetição do indébito deve se dar de forma simples em relação aos descontos indevidos promovidos preteritamente a 30/03/2021, e em dobro, a partir de tal data, de acordo com a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS.

Uma vez reconhecida a culpa do apelante pela falha de serviço, da qual resultou a cobrança de descontos de verba alimentar de forma abusiva e excessivamente onerosa, inquestionável o dano moral experimentado pela apelada.

E competindo ao juiz a fixação do valor da indenização por dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano nos casos em que se tem apenas o elemento afetivo extrapatrimonial, como o dos autos, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, primando pela reparação do dano mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado, pois há de sustentar-se em raciocínio carregadamente subjetivo.

No exercício dessa análise tenho que a indenização fixada na sentença deve ser minorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), eis que quantia suficiente para indenizar a apelada pelos danos sofridos sem implicar enriquecimento ilícito, guardando a punição a força do caráter pedagógico para evitar que a apelante volte a incorrer na mesma omissão.

Por estas razões, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso, as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição, e, no mérito, assim como o fez a Eminente Desembargadora Heloisa Carrielo, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral para 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000792-04.2023.8.08.0020

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: MARIA RITA DE CASSIA NUNES MARTINS

VOGAL DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO BMG S/A

em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Cível de Guaçuí que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral
ajuizada por
MARIA RITA DE CASSIA NUNES MARTINS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado à época da contratação e considerando-se os valores já descontados da pensão da parte autora como amortização do empréstimo, conforme se apurar em liquidação deste julgado; ii) condenar o réu a devolver em dobro os valores cobrados a título de empréstimo sobre a RMC, bem como, de valores eventualmente cobrados durante a tramitação deste processo, que deverá ser apurado em liquidação deste julgado; e iii) condenar o banco réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de indenização por danos morais, observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, acrescido de juros pela taxa SELIC a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Iniciado o julgamento, o e. Des. Relator FÁBIO BRASIL NERY conheceu e
deu provimento ao recurso
, “
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se, desta forma, os ônus da sucumbência, com a ressalva de incidência do art. 98, §3º, do código de processo civil, porquanto litiga a apelada sob o pálio da gratuidade da justiça
”.

O e. Des. Relator compreendeu que “
é expressa a avença quanto à adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo indicado na fatura
”.

Na sequência, a e. Desª. HELOISA CARIELLO inaugurou a divergência ao dar parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir para R$2.000,00 o valor indenizatório fixado a título de danos morais, sob o fundamento, em síntese, de que “
em que pese formalmente tenha sido comprovada a subscrição da consumidora-recorrida a contrato denominado "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado" (id. 8705686) reputo, ainda assim, evidenciar-se erro ou ignorância por parte do consumidor (art. 139, I, do CC) ao entabular negócio jurídico sem que sequer tenha compreendido a própria contratação e seus termos - o que, a meu ver, advém da falha de prestação de informação ao consumidor
”.

Em continuidade, o e. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA e a Desª. Substª. SAYONARA COUTO BITTENCOURT acompanharam a divergência.

Após ouvir atentamente os votos que me antecederam, solicitei vista dos autos para melhor analisar a questão debatida.

Depois de analisar detidamente os autos, rogando vênias aos que partilham da tese de divergente, acompanho integralmente o voto de Relatoria. Explico.

Sobre o tema, vale ressaltar, de início, que a contratação ora combatida possui respaldo legal e está prevista no artigo 6º da Lei nº 10.820/2003, que dispõe sobre a possibilidade de desconto em folha de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito.

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.

Em tal
modalidade de contratação, disponibilizado o valor contratado, a Financeira passa a efetuar, nos vencimentos da parte, apenas o desconto mensal do
valor mínimo das faturas,
de modo que o restante, se não quitado por movimentação do contratante, permanece pendente, sujeito aos encargos contratuais.

Oportunamente, cumpre esclarecer que o pagamento do valor disponibilizado ao contratante não funciona como no empréstimo convencional, ou seja, não há parcelas fixas a serem pagas para fins de amortização. O montante devido depende do importe disponibilizado inicialmente, possíveis saques posteriores, valores eventualmente pagos, valor do benefício e da margem averbada para descontos, de modo que a quitação depende da iniciativa do contratante de proceder ao pagamento integral da fatura do cartão de crédito.

Dito isto, do compulsar dos autos, verifico que, a despeito das alegações iniciais no sentido de que tinha a autora a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, nota-se que subscreveu o termo de adesão de cartão de crédito consignado, o qual continha cláusula que autorizava o desconto em folha de pagamento (ID 8705686).

Neste diapasão, revela-se inconteste, ante a existência de cláusula expressa e clara

no sentido da autorização do desconto em folha de pagamento para utilização do cartão de crédito consignado, de que tinha a recorrida ciência de que haveria o abatimento da parcela diretamente em sua conta, não merecendo guarida, quanto a este ponto, o argumento de que o contratante teria sido ludibriada.

Neste ponto, frisa-se que, oportunizado o contraditório, a autora/recorrida, em sede de réplica, não se desincumbiu de refutar o instrumento contratual e demais documentos anexados à peça de defesa, limitando-se à tese de desconhecimento acerca dos termos da contratação.

Por todo o arrazoado,
respeitosamente acompanho o e. Des. Relator
, para
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Vitória, 02 de dezembro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/12/2024 às 16:12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54542602122024
.